Tribunal: TJSP
Processo: 2278903-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite.
Embargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2278903-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
CLEIDE MARIA JANNARELLI, são embargados JOSÉ BARBOSA ARCAS e
ALESSANDRA BATISTA DA SILVA ARCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278903-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12.761
2
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE:
CLEIDE MARIA JANNARELLI
EMBARGADOS:
JOSÉ BARBOSA ARCAS E OUTRO
VOTO N.o 12.761
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o
que não se admite.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 287/291, que deu provimento ao recurso.
Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso quanto aos
artigos 103 e 104, do CPC, bem como não se manifestou quanto a alegação de que a
procuração juntada tardiamente é anterior e com poderes específicos para representação
em ação de embargos de terceiro.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).
No caso, os vícios apontados são incapazes de infirmar a
conclusão do aresto embargado, o que elide a omissão ventilada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278903-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12.761
3
De qualquer forma, saliente-se que os artigos 103 e 104, do CPC,
estabelecem as regras acerca da capacidade postulatória, inclusive quanto à ratificação
dos atos praticados em juízo (§2o, do art. 104, do CPC). Já o art. 76, do mesmo diploma
processual, prevê a correção de eventuais vícios relacionados tanto à incapacidade
processual quanto à irregularidade da representação da parte, no que se inclui a
capacidade postulatória1, garantindo-se, assim, a possibilidade de regularização no prazo
fixado razoavelmente pelo magistrado.
Todavia, como bem salientado no acórdão embargado, tal prazo
não é peremptório, o que impunha de fato a aplicação do princípio da instrumentalidade
das formas, tendo em vista a regularização posterior, ainda que, repita-se, fora do prazo
fixado pelo magistrado, uma vez não identificado prejuízo algum às partes.
No que tange ao instrumento de mandato juntado aos autos, o fato
de ter sido outorgado antes da propositura da demanda não invalida o documento, uma
vez presentes os requisitos de validade (art. 654, §1o, do Código Civil). Nesse sentido, a
jurisprudência da Corte:
PROCESSO
CIVIL

PRELIMINAR
DE
REVELIA
POR
INTEMPESTIVIDADE
DAS
CONTESTAÇÕES
OFERTADAS
E
IRREGULARIDADE DOS INSTRUMENTOS DE PROCURAÇÃO

Apresentação tempestiva das contestações, cujo prazo teve início após a
audiência de tentativa de conciliação
O fato das procurações
outorgadas aos patronos das rés terem datas anteriores ao do
ajuizamento desta demanda, não tem o condão de macular-lhes a
regularidade, pois presentes todos os requisitos de validade Falta de
recolhimento das custas de mandato que constitui mera irregularidade e
foi devidamente sanada
Preliminar rejeitada. PROCESSO CIVIL

ILEGITIMIDADE DA ESTIPULANTE CONFIGURADA
A corré
estipulante, mera mandatária dos segurados, não possui qualquer
responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária pretendida
Ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda Precedentes
do E. STJ e deste Tribunal. PROCESSO CIVIL SEGURO DE VIDA E
DE ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO AÇÃO DE COBRANÇA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA
OCORRÊNCIA
Infere-se dos autos que a autora foi
diagnosticada como portadora de grave moléstia (neoplasia maligna da
mama direita, "câncer de mama"), que não lhe garante, "per se", o direito
ao recebimento de indenização securitária correspondente à antecipação
especial por doença ("Invalidez funcional permanente e total por doença
antecipada"
IFPDA)
Prematura a prolação de sentença visando
1 “O CPC/1973 13 [CPC 76] não cuida apenas da representação legal dos incapazes e das pessoas
jurídicas, mas inclui no elenco das irregularidades a serem sanadas a hipótese da incapacidade postulatória
(RTJ 95/1349)” In NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa
Maria de Andrade Nery 17 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Pág. 482

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278903-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12.761
4
solucionar o litígio sem apreciar o requerimento de prova formulado pelas
partes, tendo em vista a existência de fatos que necessitam ser
elucidados
Necessidade de produção de prova pericial que se faz
necessária, para apuração acerca da alegada invalidez da autora

Precedentes desta Corte Sentença anulada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003107-70.2015.8.26.0079; Relator (a): Carlos
von Adamek; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2017; Data de
Registro: 13/11/2017)
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

BUSCA
E
APREENSÃO

IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL

PROCURAÇÃO OUTORGADA COM PODERES GERAIS, ANTERIOR À
PROPOSITURA DA AÇÃO
EXCESSO DE FORMALISMO

RECURSO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057532-39.2016.8.26.0000; Relator
(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2016; Data de
Registro: 12/09/2016)
E, no que tange aos poderes, verifica-se que a procuração conferiu
poderes para o foro em geral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, os quais não
foram outorgados com exclusividade, o que, portanto, afasta a alegação de
irregularidade do instrumento.
A propósito, confiram-se os julgados da Corte:
Bem móvel Obrigação de fazer Procuração outorgada pela ré para o
foro em geral, especialmente, e não exclusivamente, para feito diverso
deste - Irregularidade na representação da parte ré nestes autos

Ausência. 2. Concessão de justiça gratuita à ré apenas para o ato, a fim
de permitir o acesso à jurisdição diante das peculiaridades do acaso
Preliminar de deserção afastada. 3. Nulidade da citação Inocorrência
Correspondência enviada ao endereço correto da ré e recebido pela
portaria do condomínio edilício Validade, nos termos do art. 298, § 4odo
CPC Alegação de que o recebedor não se trata de porteiro e não
entregou a correspondência à ré - Ausência de quaisquer provas do
alegado e que possam ilidir a presunção legal. 4. Ausência de
contestação tempestiva
Revelia bem decretada
Presunção de
veracidade dos fatos alegados pelo autor, envolvendo a aquisição de
veículo sinistrado, registro inicial de propriedade em nome da ré e
compromisso assumido por esta última de entregar veículo e respectivo
documento de transferência em favor do autor posteriormente ao
conserto do automóvel
Elementos dos autos que corroboram a
aquisição do bem pelo demandante e corroboram a tese inicial. 5. Valor
das astreintes
Momento processual inadequado para análise -
Possibilidade de reavaliação após a verificação da satisfação da
obrigação. 6. Cumprimento de sentença provisório
Cabimento

Procedência bem decretada Improvimento do apelo.
(TJSP; Apelação Cível 1021418-41.2018.8.26.0003; Relator (a): Vianna
Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III
- Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278903-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12.761
5
Registro: 17/02/2020)
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
PROVA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL LOCADO DESNECESSIDADE
-
LEGITIMIDADE
ATIVA
CONFIGURADA
DEFEITO
NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA INEXISTÊNCIA -
PROCURAÇÃO
COM
PODERES
ESPECIAIS
QUE
NÃO
SE
CONFUNDEM COM PODERES EXCLUSIVOS PARA MANEJAR AÇÃO
CONTRA
DETERMINADA
PESSOA
-
CONTRATO
VERBAL
-
ELEMENTOS
NOS
AUTOS
QUE
COMPROVAM
A
RELAÇÃO
LOCATÍCIA - PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA SENTENÇA
MANTIDA. Apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 0003656-46.2008.8.26.0531; Relator (a): Cristina
Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa
Adélia - Vara Única; Data do Julgamento: 29/09/2014; Data de Registro:
02/10/2014)
Na verdade, o que a embargante deseja é a reforma do julgado,
possuindo, os presentes embargos de declaração, nítido caráter infringente, o que não
se admite.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 131.550/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de
sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam no Superior Tribunal de
Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via especial,
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistentes as hipóteses
do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278903-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12.761
6
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator